Tribunal: TJSP
Processo: 0003742-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003742-38.2020.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente JEFERSON HENRIQUE KOBAYASHI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003742-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13.901
2
VOTO No 13.901
HABEAS CORPUS no 0003742-38.2020.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM UR5 0025349-23.2016.8.26.0041
Impetrante / Paciente: JEFERSON HENRIQUE KOBAYASHI SILVA
JEFERSON HENRIQUE KOBAYASHI SILVA impetra
este habeas corpus, alegando a nulidade do processo administrativo
disciplinar que reconheceu a falta grave cometida em 13/04/2018 e declarou
a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Afirma que não foi ouvido em
sindicância, não tendo o MM. Juízo a quo observado o disposto no artigo 118,
§2o, da Lei de Execuções Penal.
Postula, pois, a reforma da r. decisão que
reconheceu a falta disciplinar cometida.
Processado o feito (fls. 09), juntaram aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 13/14),
sendo o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento do writ (fls. 17/19).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003742-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13.901
3
A ordem não merece conhecimento.
Consta das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente cumpre pena, em regime fechado,
com término de cumprimento de pena previsto para 07/09/2034.
Consta, ainda, que o MM. Juízo a quo reconheceu a
falta disciplinar de natureza grave, praticada pelo paciente, declarando a perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção do lapso para progressão,
em decisão proferida dia 23.04.2019 (fls. 13/14).
Pretende o impetrante, através do remédio heroico,
que seja declarada a nulidade da r. decisão que reconheceu a falta
disciplinar praticada, absolvendo-o da imputação.
Todavia, o pedido formulado envolve exame
aprofundado que não encontra espaço nos estreitos limites da ação
constitucional, havendo recurso próprio que permite tal discussão (agravo
em execução), razão pela qual não merece ser conhecido.
Percebe-se, pois, que o impetrante busca substituir
o agravo em execução, recurso adequado e previsto em lei, pelo remédio
constitucional que, como é cediço, não é o meio idôneo para análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003742-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13.901
4
pretensão do paciente por não se configurar como sucedâneo recursal.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal
a ser sanado na via da ação de habeas corpus.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator